Tribunal: TJBA
Processo: 8010118-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010118-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA BRAGA ALVES

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5%.

2. A parte autora alegou inexistência de relação contratual e indevida negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a regularidade da contratação e da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos, diante do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

4. A apelante sustenta a insuficiência das provas apresentadas, por serem unilaterais, e requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e reconhecer o dano moral.

II. Questões em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; e (ii) saber se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, bem como se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

7. No caso, o conjunto probatório apresentado, o qual inclui contrato assinado digitalmente, documentos pessoais, registro fotográfico e comprovante de transferência, revela a existência da relação contratual e a utilização do serviço pela parte autora.

8. A impugnação genérica dos documentos pela apelante, sem a produção de prova capaz de infirmar sua validade, não afasta a presunção de legitimidade da contratação.

9. Comprovada a existência do débito e a inadimplência, a inscrição em cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito. Ante a ausência de ilicitude, não se configura dano moral indenizável.

10. A conduta da parte autora, ao negar a existência de relação jurídica devidamente comprovada, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC, sendo adequada a multa aplicada.

11. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na sentença, por estarem em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

VI. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a existência de relação contratual e do débito, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito. 2. A negativação legítima não enseja dano moral. 3. A impugnação genérica de prova documental idônea pode caracterizar litigância de má-fé.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8010118-07.2025.8.05.0001 tendo como apelante Mariana Braga Alves e como apelado Cobuccio Sociedade de Credito Direto S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11